Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-91.2021.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002782-91.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON KELVIN ALVES DE BRITO - CPF: 014.420.481-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BRITO SANTA - CPF: 544.403.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON AREVALO DE MOURA - CPF: 007.336.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANI FERNANDES CANDIDO - CPF: 571.488.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR ISAURA DE SOUZA - CPF: 428.060.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA GARCIA LOPES MOTA - CPF: 378.344.028-97 (VÍTIMA), DEVANIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 865.777.431-34 (VÍTIMA), GESSICA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 048.897.331-75 (VÍTIMA), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA FABRE - CPF: 035.980.081-55 (VÍTIMA), LAURA AVILA DE SOUZA MALAQUIAS - CPF: 429.317.621-72 (VÍTIMA), MARCOS AURELIO DA COSTA FAVARO - CPF: 264.820.928-02 (VÍTIMA), PAULA FERNANDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.826.061-69 (VÍTIMA), ROBSON REGIS DE OLIVEIRA - CPF: 034.468.471-70 (VÍTIMA), TERESINHA RITA DE SOUZA LIMA - CPF: 511.511.111-04 (VÍTIMA), TIAGO DANTE RODRIGUES - CPF: 044.835.501-95 (VÍTIMA), VANIA CRISTINA DE LIMA - CPF: 630.169.821-53 (VÍTIMA), GUILHERME PEREIJAO - CPF: 062.245.441-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, I C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E VÍTIMAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, HARMÔNICOS E VEROSSÍMEIS – CONFISSÃO DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR INEQUIVOCAMENTE A MATERIALIDADE DOS CRIMES – IMAGENS JUNTADAS AO LAUDO QUE SÃO INCAPAZES DE SERVIR COMO PROVA – INVIABILIDADE – CONCLUSÃO DOS LAUDOS – OCORRÊNCIA DE DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS PARA A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – EXAMES PERICIAIS QUE OBSERVARAM O DISPOSTO NO ART. 159 DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL – IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS – TEOR DO LAUDO EXTREME DE DÚVIDAS – MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES EM FRAÇÃO SUPERIOR À USUAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (
V. G.
AGRG NO RESP N. 1.945.834/SC, AGRG NO ARESP N. 2.067.455/DF) – NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – CRIMES PRATICADOS DURANTE VIGÊNCIA DE EXECUTIVO DE PENA – PRECEDENTES DO STJ (
V. G.
AGRG NO ARESP Nº 2.252.735/DF, AGRG NO ARESP Nº 2.276.637/PR, AGRG NO
HC
Nº 752.992/SP) – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Não há que se falar em absolvição, tendo em vista que a prova produzida nos autos, mormente os depoimentos dos policiais, vítimas e testemunhas, os quais são uníssonos e verossímeis, confirmam a materialidade e autoria dos delitos, indicando que o apelante praticou as condutas a ele imputadas, sendo estas provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em que pese as alegações da defesa, verifica-se a presença de autos de constatação subscritos por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, devidamente compromissadas, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Penal.

Apesar da qualidade das imagens juntadas aos laudos, a sua conclusão é clara, no sentido de que houve a destruição/rompimento de obstáculos para a prática do crime de furto, devendo ser mantida a qualificadora descrita no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

[...] “A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, 'é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas'." (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.067.455/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...] (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Emerson Kelvin Alves de Brito
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 1002782-91.2021.811.0018, na qual restou condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, § 4º, incisos I, na forma do artigo 71,
caput
(três vezes), ambos do Código Penal
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
(sentença – Id. 148763737).

Inconformado com os termos da sentença,
Emerson
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal (Id. 148763742). Em suas razões, a defesa técnica persegue a absolvição de
Emerson
, sob o argumento de insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório. Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, alegando que não foi produzida prova bastante que demonstrasse inequivocamente a sua materialidade. Busca a readequação da pena-base, sustentando que a pena inicial restou fixada de forma desproporcional, uma vez que há apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Requer, também, o prequestionamento de matéria (Id. 148763749).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 148763752).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 152489159), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso I, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 63 dias-multa – Inconformismo da defesa – Busca a defesa do apelante, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e redimensionamento da pena-base – Pretensão improcedente – Autoria devidamente comprovada – Depoimentos das vítimas e testemunhas – Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada – Pena-base – A existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Réu multirreincidente –
Pelo desprovimento do recurso
.”

(
Sic
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Emerson Kelvin Alves de Brito
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 1002782-91.2021.811.0018, na qual restou condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, § 4º, incisos I, na forma do artigo 71,
caput
(três vezes), ambos do Código Penal
.

A defesa busca a absolvição de
Emerson
, alegando que não há provas suficientes nos autos para embasar o decreto condenatório.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição da inicial acusatória, no tocante aos fatos delituosos pelos quais o apelante foi condenado:

“[...]
FATO 8

Dia 1 de novembro de 2021, aproximadamente às 19h40min, na residência particular localizada à Rua São Paulo, s/n, ao lado da Star motor, Centro, Município de Juara/MT, o denunciado
EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes a vítima Vânia Cristina de Lima.

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar acima descritas,
EMERSON
arrombou a porta da residência e furtou uma gargantilha em outro com pingente de pantera em ouro e brilhantes, uma corrente gargantilha em ouro bem fina contendo parte de um pingente, cinco camisetas de academia, dentre elas duas identificas de cores brancas com detalhes de cor laranja, um de cor branca de marca Nike, contendo a descrição "NIKE" na parte frontal, duas bermudas, sendo um na cor preta e outra de cor azul claro e quatro quilos de carne, além de beber cervejas da geladeira.

[...]

FATO 10

No dia 6 de novembro de 2021, aproximadamente às 15 horas, na residência particular localizada na Rua João Pessoa, n.º 75, Centro, Município de Juara/MT, o denunciado
EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes a vítima Tiago Dante Rodrigues.

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar acima descritas,
EMERSON
arrombou o vidro da janela da residência e furtou uma corrente de ouro de cinco gramas, uma bateria automotiva 150 amperes de marca strongbox, duas facas de churrasco sendo uma com cabo de osso de cor preta e outra de cabo de madeira e um boné de cor preta da marca John Deer.

Consta ainda que no mesmo dia dos fatos, a corrente furtada foi oferecida à venda na rede social “facebook”, num grupo denominado “Juara/MT Negócio Fechado”, pela pessoa identificada pelo nome Marcelo Alessandra.

FATO 11

No dia 7 de novembro de 2021, aproximadamente às 12 horas, na residência particular localizada à Travessa da Paz, n.º 49, Jardim Boa Vista, Município de Juara/MT, o denunciado
EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes a vítima Robson Regis de Oliveira.

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar acima descritas,
EMERSON
pulou o muro, arrombou a porta dos fundos que dá acesso à cozinha da residência e furtou várias joias, dentre estas aproximadamente vinte pares de brinco em ouro, duas correntes gargantilhas em ouro, duas pulseiras em ouro, seis quilos de café, seis litros de óleo vegetal de marca Liza, um pacote com cinco quilos de linguiça toscana, dez quilos de carne, peixe, cinco quilos de arroz, um quilo de farofa, dois litros de vinagre, dois quilos de feijão, três desodorantes, quatro quilos de frango, um frasco de maionese e três facas, tendo o fato sido registrado pelo sistema de videomonitoramento da residência. [...]”
(Id. 148763670)

A materialidade dos crimes restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 148761667), termo de apreensão (Id. 148761673), termo de entrega (Id. 148761674), laudos periciais de verificação de dano (Ids. 148761683, 148761694, p. 22/24 e p. 37/39), termo de apreensão (Id. 148761694, p. 42), termos de entrega (Id. 148761694, p. 51 e 57), auto de avaliação (Id. 148761694, p. 88), termo de avaliação indireta (Id. 148761694, p. 90/91), imagens (Ids. 148761695 a 148761699), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

Conforme se verifica nos autos, o Juiz
a quo
analisou toda prova oral e pericial, fazendo a devida adequação típica da conduta do apelante, concluindo pela prática dos crimes de furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, condenando-o pelos fatos 08, 10 e 11 contidos na denúncia, tendo com vítimas, respectivamente, Vânia Cristina de Lima, Tiago Dante Rodrigues e Robson Regis de Oliveira, e absolvendo-o dos demais fatos criminosos.

Na fase inquisitiva, trago o depoimento da testemunha Wexley Julio Fernandes, policial militar, acerca dos fatos:

“[...] Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, diz que em horário aproximado das 13h30min de hoje, 08/11/2021, juntamente com um colega, verificava informação de que o autor de vários furtos praticados com rompimento de obstáculos em residências desta cidade ocorridos nos últimos dias se encontrava em uma quitinete localizada na Rua Piracicaba, nesta cidade. Que previamente a verificação diz ter recebido imagens captadas por sistema de vídeo monitoramento onde o autor do fato aparecia cometendo os ilícitos. Que assim que chegou na referida quitinete diz ter imediatamente identificado o maior imputável que se disse chamar Emerson Kevin Alves de Brito como o autor de um furto praticado no dia de ontem, 07/11/2021 contra a residência de Robson Regis de Oliveira, localizada na Travessa da Paz, nº 49 W, nesta cidade, fato registrado por meio do boletim de ocorrência 2021.290890. Que ao ser instado diz que Emerson confessou ter sido o autor do furto mencionado e em seguida indicou um local no interior do quarto dele, onde diz ter localizado um frasco de maionese subtraído da casa de Robson, e em uma geladeira que estava em outro cômodo, diz ter localizado e arrecadado seis litros de óleo vegetal de marca Liza, um pacote com cinco quilos de linguiça toscana e um quilo de farofa, furtados do mesmo local. Que estes últimos itens referidos apurou que Emerson teria vendido para uma mulher que também morava naquele local chamada Nadir Isaura de Souza, a qual por sua vez confirmou este fato e aduziu ter pago R$ 100,00 (cem reais) em espécie a Emerson. Que com relação a peças de joias ou semi-joias que também foram subtraídas da casa de Robson diz que Emerson alegou tê-las jogado no interior de uma foça sanitária que existe próximo da citada quitinete e apesar de ter tentado verificar a veracidade desta informação, diz não ter sido possível dado que a referida fossa apresenta apenas abertura de um pequeno cano de exaustão de gases. Que diz que escondidas entre alguns arbustos, no interior de um saco plástico, Emerson também indicou a localização de peças de roupa que ele vestia quando do cometimento do citado furto, as quais coincidem perfeitamente com as que aparecem nas imagens mencionadas. [...]”
(Id. 148761669)

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Denílson Arévalo de Moura (Id. 148761670).

Assim se manifestou a vítima Robson Regis de Oliveira na delegacia:

“[...] Que diz residir em uma casa localizada na Travessa da Paz, nº 49W, nesta cidade. Que em horário aproximado das 21 horas de ontem, 07/11/2021, quando chegava em casa, diz ter percebido que alguém a havia arrombado pela porta de entrada e do interior dela teria subtraído várias joias, dentre estas aproximadamente vinte pares de brinco em ouro, duas correntes gargantilhas em ouro, duas pulseiras em ouro, seis quilos de café, seis litros de óleo vegetal de marca Liza,

um pacote com cinco quilos de linguiça toscana, dez quilos de carne, peixe, cinco quilos de arroz, um quilo de farofa, dois litros de vinagre, dois quilos de feijão, três desodorantes, quatro quilos de frango, um frasco de maionese e três facas. Que em observações ao sistema de vídeo monitoramento que possui em sua casa diz ter observado que o autor do fato cometeu o crime em horário aproximado das 12 horas de ontem e além de registrar o ilícito por meio do Boletim de Ocorrência 2021.290890, diz ter disponibilizado as imagens a policiais civis e militares. Que em horário aproximado do meio dia de hoje, 08/11/2021 diz ter tomado o conhecimento que policiais militares teriam detido o maior imputável Emerson Kevin Alves de Brito e que além deste ter confessado sido o autor do furto em sua casa, ainda, sob a indicação dele recuperaram seis litros de óleo vegetal de marca Liza, um pacote com cinco quilos de linguiça toscana, um quilo de farofa e um frasco de maionese, os quais ao visualizar nesta Unidade Policial diz reconhece-los com absoluta certeza como sendo os que lhe foram furtados. [...]”
(Id. 148761672)

Ouvida na fase policial, a testemunha Nadir Isaura de Souza aduziu sobre os fatos:

“[...] Que há aproximadamente três meses diz ter alugado uma quitinete para o maior imputável que se diz chamar Emerson Kevin Alves de Brito. Que em horário aproximado das 16 horas de ontem, ao preço de R$ 100,00 (cem reais) que diz ter pago em espécie, diz ter comprado de Emerson, seis litros de óleo vegetal de marca Liza, um pacote com cinco quilos de linguiça toscana e um quilo de farofa. Que alega que não sabia que citados alimentos se tratavam de produtos furtados. Que alega que não tinha conhecimento que Emerson era pessoa voltadas a praticas delitivas, especialmente cometedor de crimes de furto. Que alega nunca ter comprado nenhuma peça de joia de Emerson. Que no dia de hoje, 08/11/2021 policiais militares estiveram em sua casa e arrecadaram os citados produtos que comprou de Emerson. [...]”
(Id. 148761675)

Trago à baila as declarações extrajudiciais da testemunha Carlos Brito dos Santos:

“[...] Que em horário aproximado das 10h30min do dia 06/11/2021, nesta cidade, diz ter sido abordado pelo maior imputável que se diz chamar Emerson Kevi Alves de Brito, o qual lhe ofereceu a venda de uma bateria automotiva de 150 amperes, de marca Strongbox, ao preço de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Que diz trabalhar com instalação de alarmes veiculares e que pensando em melhor atender seus clientes diz ter adquirido citada bateria pelo mencionado preço. Que alega que desconhecia o fato de que citada bateria seja produto de furto, bem como diz que até então não conhecia Emerson e nem desconfiou de que ele pudesse ser pessoa dada ao cometimento de crimes contra o patrimônio. Que em horário aproximado das 16h30min de hoje, 08/11/2021, diz que acompanhados de Emerson, policiais civis estiveram em seu estabelecimento comercial onde localizaram e arrecadaram a mencionada bateria, a qual informaram ser furtado. [...]”
(Id. 148761676)

Fransley Alves Vasconcelos, investigador de polícia, assim se manifestou na fase inquisitorial:

“[...] Que na qualidade de policial civil e mesmo estando de folga diz que em horário aproximado das 14 horas de hoje, 08/11/2021, juntamente com um colega foi acionado para auxiliar em diligencias de apuração de vários furtos em residência que aconteceram nesta cidade entre os dias 03/06/2021 e 07/11/2021. Que nesta Unidade Policial encontrava-se preso o maior imputável que se diz chamar Emerson Kevin Alves de Brito, capturado no dia de hoje por policiais militares em situação de flagrante delito pelo cometimento do crime de furto qualificado praticado no dia de ontem, 07/11/2021, contra Robson Regis de Oliveira, fato descrito pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.290890. Que cumprindo determinação superior, juntamente com o policial Rogério Alves de Souza, diz que diligenciou com Emerson Kevin por ruas desta cidade e o ouviu confessar ter cometido crimes de furto em várias residências, as quais ele apontou com precisão não só suas localizações como também explicava como as havia arrombado e o que delas teria subtraído. Que no total, sob indicação de Emerson, apurou dez residências onde este disse ter cometido furtos, as quais estão individualizadas nos Boletins de Ocorrência que noticiaram o acontecimento dos furtos, quais sejam: 2021.138111, 2021.249980, 2021.1005, 2021.257218, 2021.270498, 2021.284239, 2021.285546, 2021.286179, 2021.288655, 2021.290284 e 2021.290890. Que sob a indicação de Emerson, em horário aproximado das 16 horas de hoje, com Carlos Brito dos Santos, localizou e arrecadou uma bateria automotiva de marca Strongbox, de 150 amperes, que Emerson disse ter furtado da residência de Tiago Dantes Rodrigues em 06/11/2021, fato registrado por meio do B.O. nº 2021.290284. Que da residência onde a citada bateria foi furtada, Emerson disse ter subtraído também uma corrente em ouro, a qual disse ter vendido para uma pessoa que conhece pelo apelido Miragem. Que diz ter diligenciado, contudo, até o presente momento não localizou Miragem. Que continua diligenciando no intuito de recuperar os objetos furtados por Emerson e apurar a identificação das pessoas que os teriam adquirido. [...]”
(Id. 148761677)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais da testemunha Rogério Alves de Souza, investigador de polícia (Id. 148761678).

O recorrente, quando ouvido perante a autoridade policial, assim relatou acerca dos fatos:

“[...] Que diz não possuir trabalho fixo e que é usuário contumaz da droga ilícita popularmente conhecida como pasta base de cocaína, sendo que para manter tal vício já praticou vários furtos de residências particulares, nesta cidade. Que em horário aproximado das 13 horas de ontem, 07/11/2021, diz ter arrombado a porta de entrada de uma residência localizada na Travessa da Paz, nesta cidade, e do interior dela subtraiu várias joias, dentre estas aproximadamente vinte pares de brinco em ouro, duas correntes gargantilhas em ouro, duas pulseiras em ouro, seis quilos de café, seis litros de óleo vegetal de marca Liza, um pacote com cinco quilos de linguiça toscana, dez quilos de carne, peixe, cinco quilos de arroz, um quilo de farofa, dois litros de vinagre, dois quilos de feijão, três desodorantes, quatro quilos de frango e um frasco de maionese. Que logo depois do furto, ao preço de R$ 100,00 (cem reais) que diz ter recebido em espécie, diz ter vendido alguns alimentos para a dona de uma quitinete que diz ter alugado. Que as peças de joias ou semi-joias que diz ter furtado da casa de Robson diz ter jogado no interior de uma fossa sanitária, por ter entendido que não se tratavam de peças de valor. Que em horário aproximado das 13 horas de hoje, diz ter sido capturado por policiais militares tendo em vista que estes localizaram em sua posse um frasco de maionese que furtou da casa de Robson, bem como os alimentos que alienou para a dona da quitinete, a qual conhecer pelo nome Nadir. Que durante a tarde de hoje diz ter indicado a investigadores a localização de no mínimo dez residências desta cidade onde diz ter cometido crimes de furtos. Que tinha por hábito furtar peças de joias em ouro, telefones celulares e relógios das residências que arrombava e que na grande maioria as vendeu para traficantes de drogas que ora identifica fotograficamente como sendo Guilherme Pereijão e Rafael Lima, vulgo Gordo. Que explica que em troca das peças de jóias que furtava Guilherme e Rafael lhe entregavam porções de pasta base de cocaína e que eles tinham pleno conhecimento de que as joias que entregava a eles eram furtadas. Que na tarde de hoje também indicou a investigadores onde e para quem vendeu uma bateria de marca Strongbox e uma corrente gargantilha em ouro que furtou de uma residência desta cidade, no dia 06/11/2021. [...]”
(Id. 148761680)

Transcrevo o depoimento inquisitorial da testemunha Devani Fernandes Cândido:

“[...] Que diz ser conhecido nesta cidade pelo apelido “Miragem”. Que há cerca de cinco dias em seu estabelecimento comercial denominado “Barbearia Brutus”, nesta cidade, em horário aproximado das 15h30min, diz ter sido abordado pelo maior imputável que diz se chamar Emerson Kevin Alves de Brito, o qual lhe ofertou a venda de uma corrente gargantilha em ouro, ao preço de R$ 300,00 (trezentos reais). Que diz trabalhar como cabeleireiro e barbeiro e que Emerson já era seu cliente. Que alega que desconhecia o fato de que citada corrente seria objeto de furto, bem como diz que até então não desconfiou de que pudesse ser pessoa dada ao cometimento de crimes contra o patrimônio. Que em horário aproximado das 17 horas de ontem, 08/11/2021, policiais civis estiveram em sua residência, onde localizaram e arrecadaram a citada corrente, a qual informaram ter sido furtada. [...]”
(Id. 148761694, p. 40/41)

Ouvida na delegacia, a vítima Tiago Dante Rodrigues relatou o seguinte:

“[...] Que diz residir em uma casa localizada na Rua João Pessoa, nº 75 N, nesta cidade. Que em horário aproximado das 15 horas do dia 06/11/2021, quando chegou em sua residência, diz ter percebido que alguém quebrou o vidro da janela da cozinha e por ela adentrou no interior em sua casa e dela subtraiu uma corrente gargantilha em ouro, uma bateria automotiva, 150 amperes, de marca Strongbox, duas facas de churrasco, sendo uma com cabo em madeira e outra com cabo de cor preta, e um boné de cor preto da marca Jhonh Deer. Que diante do fato diz ter registrado o ilícito por meio do Boletim de Ocorrência 2021.290284. Que esclarece que no mesmo dia do fato, por intermédio da rede social Facebook, soube que uma corrente idêntica à que lhe foi subtraída estava sendo oferecida à venda em um grupo denominado Juara/MT Negócio Fechado pela pessoa identificada pelo nome Marcelo Alessandra. Que neste ato, apresenta imagem da referida oferta que se encontrava no Facebook. Que no dia de ontem, 08/11/2021, diz ter tomado conhecimento que policiais teriam detido o maior imputável Emerson Kevin Alves de Brito e que este teria confessado ter sido o autor do furto ocorrido em sua residência. Que visualizando nesta Delegacia de Polícia imagens gravadas por investigadores de polícia quanto a dinâmica dos fatos, primeiramente reconhece exatamente a residência apontada por Emerson Kevin como sendo sua, bem como diz que o que este disse sobre como nela adentrou e o que dela subtraiu, condiz exatamente com o que constatou e observou no dia do fato, contudo, diz que ao visualizar nesta Delegacia uma corrente gargantilha em ouro, que autor do fato supostamente teria vendido a uma pessoa conhecido pelo alcunha “Miragem”, e que restou arrecadada por policiais civis na posse deste no dia 08/11/2021, diz com absoluta certeza que não se trata da mesma corrente que lhe foi subtraída. [...]”
(Id. 148761694, p. 48/49)

Assim narra a vítima Vânia Cristina de Lima, ouvida na fase inquisitorial:

“[...] Que diz residir em uma casa localizada na Rua São Paulo, nº 369 S, nesta cidade. Que em horário aproximado das 19h40min do dia 01/11/2021, quando chegou em sua residência, diz ter percebido que alguém arrombou a porta de entrada e do interior dela subtraiu uma corrente gargantilha em ouro com pingente de pantera em outro e brilhantes, uma corrente gargantilha em ouro bem fina contendo parte de um pingente, cinco camisetas de academia, dentre elas duas identificas de cores brancas com detalhes de cor laranja, um de cor branca de marca Nike, contendo a descrição “NIKE” na parte frontal, duas bermudas, sendo um na cor preta e outra de cor azul claro, quatro quilos de carne. Que além dos citados objetos o autor do furto também consumiu duas cervejas que se encontravam dentro da geladeira. Que diante do fato diz ter registrado o ilícito por meio do Boletim de Ocorrência 2021.285546. Que diz não possuir sistema de vídeomonitamento em sua residência. Que no dia de ontem, 08/11/2021, diz ter tomado conhecimento que policiais militares teriam detido o maior imputável Emerson Kevin Alves de Brito e que este teria confessado ter sido o autor do furto ocorrido em sua residência. Que visualizando nesta Delegacia de Polícia imagens gravadas por investigadores de polícia no dia 09/11/2021, quanto a dinâmica dos fatos, primeiramente reconhece exatamente a residência apontada por Emerson Kevin como sendo sua, bem como diz que o que este disse sobre como nela adentrou e o que dela subtraiu, condiz exatamente com o que constatou e observou no dia do fato. Que ao visualizar uma camiseta de cor branca, de marca Nike e uma bermuda de cor preta, de marca Fila, diz reconhecer com absoluta certeza como sendo as mesmas peças de roupa que foram subtraídas de sua casa. Que diz avaliar as citadas correntes em ouro que foram subtraídas de si em aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). [...]”
(Id. 148761694, p. 52/53)

Transcrevo, nesta oportunidade, trechos do Relatório Informativo elaborado pelos investigadores de polícia Rogério Alves Souza e Fransley Alves Vasconcelos:

“[...] Em cumprimento a determinação de Vossa Excelência, referente à ordem de serviço nº 2021.9.10971, no sentido de sob indicação do investigado, individualizar todas as residências que este apontar como as em que teria cometido furtos, bem como insta-lo a descrever como teria nelas adentrado e o que delas teria subtraído, assim como também apurar todas as pessoas que teriam adquirido os produtos de origem delituosa, este policial civil, em 09/11/2021, juntamente com o investigador Fransley Alves Vasconcelos diligenciou juntamente com o investigado Emerson Kevi Alves de Brito até as residências mencionadas nos boletins de ocorrências abaixo descritos:

Quanto ao fato noticiado no boletim de ocorrência nº 2021.290284 ocorrido no dia 06/11/2021 em residência localizada na Rua João Pessoa, nº 75 N, nesta cidade – às 10h20min do dia 09/11/2021, sob indicação de Emerson Kevin, diligenciamos até o endereço acima individualizado, como sendo a residência que ele cometeu furtos. Que ao ser instado a descrever como nela teria adentrado, Emerson Kevin explicou que pulou o portão que estava encostado, se dirigiu até uma das janelas da residência, onde então a quebrou e adentrou a casa e do interior dela furtou os seguintes objetos: uma bateria automotiva, uma corrente em ouro, uma corrente, um boné e uma faca, informações condizentes com o que vítima relatou nesta Unidade Policial. Que Emerson confessou ainda que vendeu a bateria para uma pessoa conhecida pelo prenome Carlinhos, a corrente em ouro para uma pessoa conhecido pelo designativo “Miragem”, a faca e o boné a uma pessoa que não soube informar o nome ou onde possa ser localizada. Em diligências posteriores foram recuperados os objetos deste furto que estavam em posse de uma pessoa que restou identificada pelo nome Carlos Brito dos Santos. Que após informações chegamos até a residência de “Miragem” que restou identificado pelo nome de Devani Fernandes Cândido, o qual inicialmente negou que havia comprado a corrente furtada, contudo, ao chegar a esta Unidade Policial confessou que teria comprado uma corrente do investigado, no entanto, apresentou nessa unidade policial uma corrente que não foi reconhecida pela vítima do furto Tiago Dantes Rodrigues.

[...]

Que quanto ao boletim de ocorrência nº 2021.290890, que noticia furto em residência localizada na Rua Travessa da Paz, nº 49, Jardim Boa Vista Juara/MT, ocorrido no dia 07/11/2021, no dia 09/11/2021, sob indicação de Emerson Kevin diz terem diligenciado até o endereço acima mencionado, onde o investigado apontou como sendo a que ele havia furtado. Emerson disse que pulou o muro da residência, arrombou a porta dos fundos que dá acesso a cozinha e do interior dela furtou os seguintes objetos: alimentos, joias e um relógio de pulso, o que foi confirmado pela vítima. Que ao ser indagado sobre o que teria feito com os objetos furtados, Emerson disse que jogou as joias dentro de uma fossa e que vendeu os alimentos para a proprietária de uma quitinete, conhecida pelo nome de Nadir Isaura de Souza.

[...]

Por fim, em horário aproximado das 16 horas do dia 09/11/2021, Emerson Kevin Alves de Brito apontou uma residência localizada na Rua São Paulo, nº 369 S, nesta cidade e descrita no BO 2021.285546, como sendo a que ele também havia furtado. Que ao ser indagado, Emerson disse que adentrou em citada residência pulando o portão que estava fechado, em seguida teria arrombado a porta da frente e do interior da casa subtraiu duas correntes em ouro, certa quantidade de roupas femininas de academia. Que nesta unidade policial a vítima Vânia Cristina de Lima disse que o noticiado arrombou a porta da frente da residência e do interior dela subtraiu os seguintes objetos: uma corrente gargantilha em ouro com pingente de pantera em ouro e brilhante, uma corrente gargantilha em ouro bem fina contendo parte de um pingente, cinco camisetas de academia, duas bermudas e quatro quilos de carne. Que ao ser indagado, Emerson confessou que vendeu as duas correntes em ouro para uma pessoa conhecida pelo prenome “Guilherme”, mais tarde identificado como sendo Guilherme Pereijão, filho de Arlete Sandra Venâncio Pereira e Vagner Pereijão, Nascido em 06/02/1999, natural de Novo Horizonte/MT e que teria vendido as peças de roupas na Praça dos Colonizadores, nesta cidade, para uma pessoa que não soube informar o nome ou onde possa ser localizada.

Apontamos que todas as residências arrombadas, conforme boletins de ocorrências acima descritos, foram periciadas, conforme em anexo. [...]”
(Id. 148761694, p. 84/87)

As testemunhas ouvidas na fase inquisitorial ratificaram integralmente as suas versões, sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o próprio apelante confessou, de forma parcial, o cometimento dos delitos que lhes são imputados.

Com relação ao crime ocorrido contra a vítima Robson Regis de Oliveira, parte das
res furtivae
foram recuperadas na residência do apelante e da testemunha Nadir Isaura de Souza (Id. 148761673), que afirmou ter adquirido os produtos alimentícios do recorrente, pagando o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Na ocasião, a vítima Robson disponibilizou à polícia imagens de câmeras de segurança que possuía em sua residência, as quais apontam ser o apelante o autor do delito.

Nestas imagens, foi possível verificar que o apelante utilizava as roupas furtadas da residência da vítima Vânia Cristina de Lima, que reconheceu com absoluta certeza que as roupas apreendidas na posse do recorrente foram àquelas subtraídas de sua residência, sendo-lhe restituídas (Id. 148761694, p. 57).

Por fim, com relação ao furto cometido em face da vítima Tiago Dante Rodrigues, foi recuperada a bateria automotiva de marca Strongbox, a qual estava com a testemunha Carlos Brito dos Santos, que confirmou ter adquirido o bem do apelante, contudo, não sabia de sua procedência ilícita.

Desta feita, estando devidamente comprovada a autoria dos crimes de furtos qualificados, não há que se falar em absolvição do apelante, pois as provas colacionadas nos autos, mormente àquelas produzidas sob o crivo do contraditório, são aptas a sustentar o édito condenatório.

Consoante o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do artigo 155 do Código Penal, afirma a defesa que não há provas suficientes para caracterizar o rompimento de obstáculo, pois as imagens juntadas ao laudo são incapazes de servir como prova, não estando sequer identificáveis.

No entanto, não assiste razão à defesa.

Destaco o conceito de obstáculo, segundo as lições de Damásio E. de Jesus:

“Pode existir naturalmente ou ser predisposto pelo homem com finalidade específica: evitar o furto. Não o qualifica a violência empregada contra obstáculo que existe para o uso normal da coisa, ou quando é um acessório necessário para uso do objeto material. Só há qualificadora nos casos em que o sujeito pratica violência contra alguma coisa que foi predisposta ou aproveitada pelo homem para a finalidade especial de evitar a subtração.
(Código Penal Anotado. 12 ed. Saraiva. São Paulo: 2002. p. 553)

Observa-se que foram realizados exames periciais nos locais dos crimes, subscritos por dois peritos, pessoas idôneas, devidamente compromissadas e possuidoras de diploma de curso superior, em total observância aos requisitos do artigo 159, §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal, relatando o seguinte acerca da dinâmica dos fatos:

[...] 1. Quais as características do local ou coisa examinada?

2. Há presença de vestígios que indiquem destruição, inutilização ou deterioração do local ou coisa examinada?

3. Os aspectos desses vestígios indicam terem sido produzidos recentemente?

4. Há vestígios de ter sido empregada substância inflamável ou explosiva para a produção do dano?

5. O dano causado atingiu o patrimônio da União, estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista? (resposta específica).

6. Ficam os peritos livres para apontarem outras eventuais observações.

Após exames necessários, passaram os peritos a responder aos quesitos como segue:

Ao 1º
: Trata-se de uma residência particular, localizada na Rua Travessa da Paz nº 49, no Bairro: Jardim Boa Vista de Juara/MT.

Ao 2º
: Sim, o arrombamento da porta de madeira dos fundos da residência que dá acesso aos cômodos da residência, foi quebrado utilizando da força física para danificar a fechadura da porta, mas que a fechadura da porta, já estava no lugar, pois o proprietário havia batido um prego no lugar onde havia sido danificada.

Ao 3º
: Sim.

Ao 4º
: Não.

Ao 5º
: Não.

Ao 6º
: O suspeito utilizou força muscular (usou a mão) para danificar a fechadura da referida porta acima citada.
[...]
(Id. 148761683, p. 1/3)

(residência da vítima Robson Regis de Oliveira)

[...]

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2021.285546.

1. Quais as características do local ou coisa examinada?

2. Há presença de vestígios que indiquem destruição, inutilização ou deterioração do local ou coisa examinada?

3. Os aspectos desses vestígios indicam terem sido produzidos recentemente?

4. Há vestígios de ter sido empregada substância inflamável ou explosiva para a produção do dano?

5. O dano causado atingiu o patrimônio da União, estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista? (resposta específica).

6. Ficam os peritos livres para apontarem outras eventuais observações.

Após exames necessários, passaram os peritos a responder aos quesitos como segue:

Ao 1º
: Trata-se de uma residência particular, localizada na Rua São Paulo, nº 369/S, Centro de Juara/MT.

Ao 2º
: Sim, houve arrombamento da porta de madeira da frente da residência, foi quebrado utilizando da força física para danificar a fechadura da porta, onde o suspeito teve acesso ao quarto da vítima em que foram subtraídos os objetos.

Ao 3º
: Sim.

Ao 4º
: Não.

Ao 5º
: Não.

Ao 6º
: A porta foi arrombada, e após aberta, dando acesso ao interior da residência.
[...]
(Id. 148761694, p. 22/24) (residência da vítima Vânia Cristina de Lima)

[...]
EXAME PERICIAL DE VERIFICAÇÃO EM LOCAL DE FURTO conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.290284
e ao final responderem aos seguintes quesitos:

1. Quais as características do local ou coisa examinada?

2. Há presença de vestígios que indiquem destruição, inutilização ou deterioração do local ou coisa examinada?

3. Os aspectos desses vestígios indicam terem sido produzidos recentemente?

4. Há vestígios de ter sido empregada substância inflamável ou explosiva para a produção do dano?

5. O dano causado atingiu o patrimônio da União, estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista? (resposta específica).

6. Ficam os peritos livres para apontarem outras eventuais observações.

Após exames necessários, passaram os peritos a responder aos quesitos como segue:

Ao 1º
: Trata-Se de uma residência, edificado em madeira, localizado na Rua João Pessoa, nº 75 N Centro, Juara/MT.

Ao 2º
: Sim.

Ao 3º
: Sim.

Ao 4º
: Não.

Ao 5º
: Não.

Ao 6º
: A janela foi quebrada, e após aberta, dando acesso ao interior da residência.
[...]
(Id. 148761694, p. 37/39) (residência da vítima Tiago Dante Rodrigues)
[...]”

Embora algumas fotografias que compõem os laudos não estejam visualmente perfeitas, dada à qualidade da digitalização dos autos, é certo que a conclusão dos exames periciais é clara, demonstrando de forma cabal a destruição/rompimento de obstáculos a fim de perpetrar os delitos de furtos, praticados pelo recorrente.

Não há, portanto, que se falar em ausência de provas da configuração do inciso I do artigo 155 do Código Penal, pois, os exames periciais apontam com clareza que houve danos nos imóveis alvos dos crimes contra o patrimônio ora apurados, os quais observaram fielmente o que dispõe o Código de Processo Penal:

“Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1º
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

§ 2º
Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo
.”

Ademais, o apelante confessou a prática dos crimes, sob o crivo do contraditório.

Como se vê nos autos, a análise nos locais dos fatos foi devidamente realizada, estando apta a comprovar o rompimento de obstáculo dos crimes de furto.

As provas colhidas nos autos são idôneas para embasar a condenação no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Resta latente a ocorrência da qualificadora reconhecida na sentença de mérito prolatada, não sendo o caso de sua exclusão.

Imperioso, portanto, a manutenção da circunstância qualificadora do crime.

No tocante à pena-base, a defesa busca a sua readequação, sustentando que a pena inicial restou fixada de forma desproporcional, uma vez que há apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que conduz à utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperar a reprimenda, para cada uma destas circunstâncias (antecedentes e conduta social), devendo ser reduzida.

Necessário transcrever trechos da sentença para melhor análise do caso:

“[...] Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, quanto a culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime, verifico que são próprios dos delitos dessa natureza. Ademais, inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade do réu. É multirreincidente em delitos contra o patrimônio (Autos 00001919-78.2014.8.11.0025 – SEEU). Aliás, a existência de várias condenações relativas a crimes de furto demonstram péssima conduta social, pois indica que o réu sobrevive às custas da prática de delitos. Por fim, não há informações de que o comportamento das vítimas tenha contribuído para a prática do delito.

Nesse cenário, diante da presença de duas circunstâncias valoradas negativamente (antecedentes e conduta social) fixo a pena-base para cada crime de furto em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa. [...]”
(Id. 148763737)

Conforme se demonstra claro e evidente na sentença, o juiz singular considerou como desfavoráveis, na primeira fase do cálculo da pena do recorrente, as circunstâncias judiciais dos antecedentes e conduta social para majorar a reprimenda em 02 (dois) anos.

Em relação aos antecedentes, afirma que o apelante é multirreincidente, tomando por base diversas condenações em crimes contra o patrimônio (Id. 148763656).

Ademais, na sentença, o juízo singular cita os autos 00001919-78.2014.8.11.0025, referente ao executivo de pena que tramita no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, tendo o apelante como reeducando.

Em consulta ao executivo de pena acima mencionado, observa-se as seguintes informações lançadas no SEEU sobre as condenações do apelante:

1.

Ação penal 1943-43.2013.811.0025 – Data do fato: 21/04/2013 – art. 155, § 4º, I c/c art. 71 e art. 180,
caput
, ambos do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – Pena: 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa – Trânsito em julgado: 30/03/2014.

2.

Ação penal 85-35.2011.811.0093 – Data do fato: 19/01/2011 – art. 155, § 4º, I c/c art. 71, ambos do Código Penal – Pena: 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa – Trânsito em julgado: 28/11/2014.

3.

Ação penal 321-76.2015.811.0018 – Data do fato: 26/01/2015 – art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 71, ambos do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 – Pena: 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 70 (setenta) dias-multa – Trânsito em julgado: 07/06/2016.

4.

Ação penal 407-28.2011.811.0102 – Data do fato: 06/05/2011 – art. 155, § 4º, I do Código Penal – Pena: 03 (três) anos e 03 (três) meses, em regime semiaberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa – Trânsito em julgado: 05/06/2012.

5.

Ação penal 5426-18.2012.811.0025 – Data do fato: 17/06/2012 – art. 155,
caput
do Código Penal – Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa – Trânsito em julgado: 05/10/2016.

6.

Ação penal 1001080-47.2020.811.0018 – Data do fato: 30/07/2020 – art. 155, § 4º, I c/c art. 71, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – Pena: 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa – Trânsito em julgado: 07/07/2021.

No caso dos presentes autos, tem-se que os fatos delituosos foram praticados nos dias 01º, 06 e 07 de novembro de 2021.

Assim, admite-se como antecedentes criminais os processos em que o crime foi praticado foi anterior aos fatos apurados no processo em que se pretenda o seu reconhecimento, com condenação transitada em julgado.

No caso dos autos, todos os processos acima mencionados tiveram o trânsito em julgado da condenação anterior aos fatos em tela.

Tratando-se, portanto, de múltiplas condenações, há a possibilidade de utilização de fração diversa daquela comumente adotada para exasperar a pena-base.

Neste sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta eg. Corte Superior, pela sua Terceira Seção, concluiu, nos autos do EAREsp n. 1.311.636/MS, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/4/2019 que "a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social". [...]
(AgRg no REsp n. 1.945.834/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

[...] A respeito da revisão do critério de 1/6 para aumento da pena quanto às circunstâncias do crime, não há falar-se em inidoneidade, isso porque o réu, ora agravante, ostenta seis condenações definitivas, ou seja, múltiplas condenações pretéritas, configurando-se proporcional e razoável a incidência da fração pouco superior a 1/5 no caso em apreço. 4.
"A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, 'é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas'."
(AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.067.455/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.) (negritou-se)

Por certo, havendo pluralidade de condenações, pode ser utilizada fração diversa da usualmente aceita pelas Cortes Superiores para dar mais ênfase aos antecedentes, para exasperar a pena-base.

Sobre a conduta social, o magistrado singular menciona na decisão que
“a existência de várias condenações relativas a crimes de furto demonstram a péssima conduta social, pois indica que o réu sobrevive às custas da prática de delitos.”
.

Neste ponto, o magistrado apresentou fundamentação adequada, alegando que o apelante fazia do crime o seu meio de vida, dada a quantidade de crimes por ele praticado.

Ademais, é dos autos que o apelante praticou as condutas delitivas quando já estava com executivo de pena em vigência, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

Neste sentido, trago farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. 7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (negritou-se)

[...] O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que é firme no sentido de que
"a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente"
(AgRg no HC 346.799/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017). 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (negritou-se)

[...] A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...]
(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Logo, mantenho a consideração desfavorável da circunstância da conduta social.

Embora o apelante possua 06 (seis) condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos aqui apurados, observa-se que, embora não tenha reconhecido e majorado a pena em formação, o magistrado singular fixou o regime mais gravoso lastreado na reincidência, conforme consta na sentença,
in verbis
:

“[...] Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 50 dias-multa.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que fica a pena definitivamente fixada para cada um dos delitos em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 50 dias-multa.

Em razão da
CONTINUIDADE DELITIVA
, aplico a pena de um só dos crimes, por serem idênticas, aumentando-a em
1/4 (um quarto)
, devido à existência de 3 delitos, ficando o réu condenado à
PENA de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias multa
.

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica do réu.

Fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante do reconhecimento de circunstâncias negativas e por se tratar de réu reincidente específico. [...]”
(Id. 148763737)

Pode-se concluir, portanto, que o juiz singular considerou como maus antecedentes cinco condenações, além da conduta social, atribuindo-lhes o peso de 04 (quatro) meses para cada uma delas ao exasperar a pena inicial, mediante utilização da fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao crime de furto qualificado, que é de 02 (dois) anos.

Neste ínterim, pôde-se chegar ao distanciamento da pena inicial em 02 (dois) anos.

Desta feita, conforme exposto alhures, entendo por bem manter o entendimento do juízo
a quo
, dando ênfase às condenações anteriores, atribuindo mesmo peso na pena-base, bem ainda, afastando a análise negativa da conduta social.

Com essas considerações, mantenho inalterada a pena de
Emerson Kelvin Alves de Brito
.

No tocante ao regime inicial para o cumprimento da pena, mantenho o
fechado
.

Isto porque, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita em observância aos critérios previstos no artigo 59 do mesmo Diploma Legal, além do que, foi reconhecida a reincidência do recorrente, embora não se tenha calculado na pena em formação.

Assim, embora a pena de
Emerson
tenha sido fixada definitivamente em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, a quantidade de fatos pretéritos considerados na fixação da reprimenda, mormente os crimes contra o patrimônio, em número considerável, além da reincidência específica, foram argumentos aptos a distanciar a pena-base em patamar superior ao comumente observado, sob fundamentação idônea, o regime inicial fechado é o mais adequado para o objetivo do apenamento, sendo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção ao crime.

Neste aspecto, não há qualquer ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, a justificar a invocação da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

provejo
o recurso
de apelação criminal interposto em favor de
Emerson Kelvin Alves de Brito
, mantendo inalterada a sentença ora questionada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023